Tribunal: TJES
Processo: 0007003-46.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007003-46.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VINICIUS PORTO DE ANDRADE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007003-46.2020.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VINICIUS PORTO DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
VINÍCIUS PORTO DE ANDRADE
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pel
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Guarapari
, que o condenou como incurso nas sanções do art.
33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, a uma pena definitiva de 05 (cinco) anos e
10
(
dez
) meses de reclusão e ao pagamento de 5
83
(quinhentos e
oitenta e três
) dias-multa, para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese,
que
em
23
de
dezembro
de 20
20
, o denunciado trazia consigo,
guardava e mantinha em depósito,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
substâncias entorpecentes destinad
a
s a venda.

Segundo foi apurado, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo, quando receberam a informação que haviam efetuado disparos de arma de fogo no local conhecido como “Invasão”, situado na Rua Scorpions, Bairro Santa Mônica.

Ante a informação, a guarnição prosseguiu ao local indicado, ocasião em que avistaram um indivíduo de camisa branca comercializando entorpecentes, que, ao perceber a aproximação da guarnição, tentou empreender fuga.

Realizada a abordagem, o denunciado foi identificado,
e com ele
encontrados 26 (vinte e seis) pinos de cocaína e 11(onze) pedras de crack.
Ainda, indicou local onde guardava mais drogas, onde foram encontrados 43 (quarenta e três) pinos de cocaína, 56 (cinquenta e seis) buchas pequenas de maconha e 18 (dezoito) buchas grandes da mesma droga.

Em suas razões recursais, requer a defesa a absolvição por insuficiência probatória, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena-base no patamar mínimo legal, por considerar idônea a fundamentação adotada.

Pois bem.

A
materialidade

do delito

restou comprovada pelo
Boletim Unificado nº 43920862, Auto de Apreensão, Laudo Provisório de constatação da natureza da substância, relatório final de inquérito e Laudo Químico.

C
ompulsando o
caderno processual
,

verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor
do apelante,
inobstante a negativa do acusado
.

I
nterrogado em juízo,
VINICIUS

afirmou estar no local como olheiro, na função de avisar aos demais amigos sobre a chegada da polícia.

Ao contrário
,
o
PM

André Luis de Oliveira Ribeiro declarou, em apertada síntese, que avistou o réu fazendo a comercialização de entorpecentes; que foram localizados entorpecentes em posse do réu; que o réu indicou onde estava o restante da droga, embalada para venda.

Ainda, o PM Wesley Leal dos Santos também narrou que visualizou o réu realizando o comércio de entorpecentes; que o réu teria tentado se evadir; que foram encontrados com o acusado pinos de cocaína e pedras de crack; e que o réu indicou onde estavam as demais drogas apreendidas.

A
jurisprudência de nossos tribunais
reconhece
que o depoimento d
os
policiais militares, quando em consonância com os demais elementos de prova,
são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação
.

N
este
sentido
já se manifestou o
Sup
erior Tribunal de Justiça
:

[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. [...] Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 782.347/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022.)

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas p
elo s agente s policia is em sede
policial e
judicial
, demonstram de forma clara a culpabilidade
do apelante

VINICIUS
pelos fatos narrados na exordial acusatória,
razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação
.

Adiante, suscitou a defesa pela fixação da pena-base no patamar mínimo legal, ante a inidoneidade do fundamento adotado
.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o MM. Juiz considerou todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado, mantendo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão.

E
m razão da reincidência do acusado, fixou a pena intermediária em 05 (cinco) anos e (dez) meses de reclusão, tornando-a definitiva.

Ante o exposto, não identifico ilegalidades a serem sanadas,
estando
proporciona
l
e adequada a pena
imposta ao apelante
.

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

L
evando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do
atual
Código de Processo Civil (
zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pel
o
advogad
o
e,
mormente
o tempo exigido para o seu serviç
o)
,
c
ondeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor d
o
Dr.
Luciano Pacífico Manhabusqui
, OAB/ES nº
21.327
, advogad
o
nomead
o
para patrocinar a defesa do

r
éu

neste recurso de Apelação.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007003-46.2020.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VINICIUS PORTO DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ART.
33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06
. 1.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO.
2
. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
JÁ FIXADO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU
.
3
.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao apelante,
através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos d
os policiais militares,
os quais são revestidos de especial valor probatório
, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
2
.
A
o apreciar
as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Pena
l,
o
MM. Juiz
considerou
todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado, mantendo a pena-base no mínimo legal. Não restaram identificadas
ilegalidades a serem sanadas,
estando
proporciona
l
e adequada a pena
imposta ao apelante
.

3
.
Recurso conhecido e
i
mprovido
.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.